Tribunal: TJDFT
Processo: 0005474-79.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005474-79.2016.8.07.0014 RECORRENTE: FACEB - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CEB RECORRIDA: CELIA FERNANDES DE OLIVEIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APELAÇÃO – CONTRATO – PLANO DE SAÚDE – COBERTURA – MEDICAMENTO LUCENTIS - LEI 9.656/98 – VIGÊNCIA - CONDUTA INDEVIDA - RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MORAIS PRESUMIDOS – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO. 1. Ainda quando firmados antes da vigência da Lei 9.656/98 ou quando considerada a ausência de adaptação, os contratos de planos de saúde veiculam obrigações de trato sucessivo, de prazo indeterminado, sobre as quais incidem as normas supervenientes. 2. Nos termos da exigência contida no artigo 373 do Código de Processo Civil, deve ser comprovada nos autos a alegação das operadoras de planos de saúde de que os segurados recusaram-se a promover a adaptação dos contratos firmados entre as partes. 3. A recusa indevida por parte das operadoras de planos de saúde, consistente em não autorizarem a realização dos procedimentos requeridos pelo médico do paciente, constitui ato ilícito, para fins de responsabilização civil, ocasionando danos morais indenizáveis na modalidade in rem ipsa. 4. Ao arbitrar o valor da indenização, além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o magistrado deve ponderar o grau de ofensa produzido, a posição econômico-social das partes envolvidas, a prolongação da ilicitude, proporcionando a justa recomposição à vítima pelo abalo experimentado e, de outra parte, advertir o ofensor sobre sua conduta lesiva, mediante coerção financeira suficiente a dissuadi-lo da prática reiterada do ilícito. 5. Em se tratando de pedido de indenização por danos morais, a sucumbência relaciona-se à procedência ou à improcedência do pedido, não ao quantum indenizatório, consoante Súmula 326 do STJ, cujo entendimento vigora mesmo após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, que trata apenas da necessidade de o autor formular pedido certo ao preconizar, no artigo 292, V, que o valor da causa será, “na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido”. 6. Recurso desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 374, inciso III, do CPC c/c artigo 35 da Lei 9.656/1998, alegando que ao contrário do decidido pela turma julgadora não se aplica a Lei 9.656/1998, ao argumento de que não se aplicam as regras da Lei 9.656/1998 aos contratos de plano de saúde celebrados antes da sua vigência. Assevera, ainda, que é incontroverso nos autos o fato de a recorrida não ter optado pela adaptação do contrato às regras da nova legislação. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgados do TJRS a título de paradigma; c) artigos 188, inciso I, 421 e 422, todos do Código Civil, porque a negativa de cobertura pela entidade de autogestão decorreu das cláusulas do contrato firmado entre a as partes, acrescentando ter agido no exercício regular do seu direito e da liberdade contratual; d) artigos 480, 757, ambos do CC c/c artigos 20 e 21, ambos da LINDB, asseverando que imputar uma obrigação não prevista contratualmente a uma entidade de autogestão implicará em excessiva onerosidade e desequilíbrio econômico-financeiro. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 35 da Lei 9.656/1998. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente relativa à aplicação ou não da Lei 9.656/1998 aos contratos celebrados anteriormente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017